Tribunal: TJMT
Processo: 0000298-75.2010.8.11.0093
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000298-75.2010.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO MAZIERO POZZOBON - CPF: 792.983.541-34 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. NOS TERMO DO PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATE – CORTE RASO – VEGETAÇÃO NATIVA – CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ALEGAÇÃO DE FATO NOVO NA ESFERA ADMINSTRATIVA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é de natureza objetiva e encontra respaldo no art. 225, § 3o da Constituição Federal, no art. 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/1981, no art. 7o da Lei n.o 7.661/1988, no art. 2o, § 1o, do Código Florestal.

2.

A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer e indenizar, que não configura
bis in idem
, porquanto a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa recomposição, assim como o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Fernando Maziero Pozzobon
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0000298-75.2010.8.11.0093, ajuizada pelo
Ministério Público
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, a fim de:

a) condenar o réu na obrigação de fazer consistente em recuperar o passivo ambiental, devendo apresentar o plano de recuperação de área degradada à SEMA/MT, abrangendo integralmente as áreas de preservação permanente e de reserva legal, atendendo às diretrizes indicadas pelo órgão, com posterior execução do plano, observadas as adequações e determinações eventualmente indicadas;

b) condenar o requerido ao pagamento de danos materiais, os quais deverão ser objeto de liquidação de sentença, destinados a FEMAM – Fundo Estadual do Meio Ambiente;

e c) condenar o réu à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente. Para o caso de descumprimento das obrigações impostas, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor estimado e atualizado dos danos ambientais diretos e indiretos causados, os quais deverão ser estipulados pelo ente autor.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, ausência do interesse de agir o Ministério Público, ao argumento de que as aberturas de áreas na propriedade – objeto dos autos, se deram nos anos de 2004 e 2005; como prejudicial de mérito, alegou a ocorrência da prescrição quanto ao pleito indenizatório relativo aos danos materiais e, no mérito, a inexistência de provas sobre os alegados danos emergentes e a impossibilidade de apuração em liquidação de sentença, bem como a inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade à configurar a responsabilização civil-ambiental

Pede, portanto, o provimento do apelo, para julgar improcedente a pretensão ministerial.

Em contrarrazões (Id n. 137544185) o Ministério Público refuta as alegações do apelante e pede seja desprovido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id n. 142857167).

Sobrevieram documentos novos (Id n. 168497664), sobre os quais o Ministério Público se manifestou, reiterando o parecer (Id n. 171556163).

A
tentativa
de
composição amigável
do litígio
restou inexitosa ante a ausência de interesse do apelado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem o Ministério Público propôs ação civil pública em face do apelante, objetivando a reparação do dano ambiental causado pelo desmatamento, a corte raso, de uma área de 1.143 ha de floresta nativa, bem como por ter degradado área de preservação permanente, no total de 17,47 ha – localizada em sua propriedade.

O Juiz julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o requerido, ora apelante na obrigação de recuperar o passivo ambiental, devendo apresentar plano de recuperação; pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença; obrigação de não fazer, consistente na abstenção de danificar, de qualquer forma, a vegetação nativa, fixando multa para o caso de descumprimento.

O requerido, então, apela, sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição e ausência do interesse de agir do Ministério Público.

Passo, então, à análise da prejudicial de mérito.

DA PRESCRIÇÃO

O apelante sustenta a ocorrência da prescrição, ao argumento que a ação foi proposta no ano de 2010, mas, de acordo com o art. 206, § 3o, V, do CC, o prazo para o ajuizamento era de apenas 03 (três) anos, a partir do evento danoso, que se deu nos anos de 2004 e 2005.

Ocorre que,
como se sabe, dada à natureza do direito coletivo indisponível, tem-se que as disposições legais atinentes à prescrição não são aplicáveis em questões de reparação de dano ambiental.

A proteção ao meio ambiente é obrigação que se renova a cada dia e o desmatamento gera situações que degradam o meio ambiente, o que fomenta a constante possibilidade de coibi-las sem que qualquer das medidas adotadas para protegê-lo esteja sujeita à prescrição. É este, aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3.
Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3a geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.

5.
A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade (...)
.
(STF - RE: 654833 AC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020) (destaquei)

Isso posto,
rejeito esta preliminar.

MÉRITO

O apelante ainda sustenta como preliminar a ausência de interesse de agir. No entanto, a natureza das alegações guarda estreita relação com o mérito e, portanto, assim será analisado.

Sustenta o apelante que não há interesse de agir, diante da inexistência de ato ilícito, haja vista que o desmatamento objeto da lide se deu nos anos de 2004 e 2005 e, portanto, de acordo com o Código Florestal, é área consolidada, e, portanto, passível de compensação.

Argumenta, ainda, o apelante, sobretudo em sua derradeira manifestação, que o “
Termo de Compromisso Ambiental – de 24/06/2020, Doc. 02 –, Parecer Técnico da SEMA/MT em relação a ele – de 23/09/2020, Doc. 03 – e Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF, foram todos emitidos posteriormente a interposição do Recurso de Apelação pendente de julgamento, o qual ocorreu em 09/07/2019 (ID. 137538731 - Pág. 23), a evidenciar a regularidade de suas exibições”

Ocorre, entretanto, que inobstante a norma Estadual permita a compensação, não retira do infrator a obrigação de reparação do dano ambiental, que se impõe de forma integral, bem como há de ser considerada a independência entre as instâncias, ou seja, se há, em âmbito administrativo, forma de compensação do dano, isto não exclui a responsabilidade em âmbito civil. Nesse sentido:

"
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL.

11.
As responsabilidades administrativa, civil e criminal em matéria ambiental serão apuradas de forma independente pelas autoridades competentes
, sendo legítima a atuação da Capitania dos Portos para impor sanções administrativas com base nos ditames da Lei 9.966/2000 (arts. 22 e 27), que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências
." (EDcl no AgInt no REsp 1744828/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019) (destaquei

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" - NULIDADE - AUSÊNCIA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) - PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE NÃO ILIDIDA - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO.

- Impõe-se o reconhecimento da higidez do auto de infração ambiental lavrado com estrita observância do processo administrativo, quando não comprovado vício na decisão que determina a atuação, eis que devidamente motivada, por referência ao parecer jurídico constante nos autos (motivação "per relationem") -
A responsabilização pela prática de ato lesivo ao meio ambiente é independente nas esferas administrativa, penal e civil, podendo uma mesma conduta incidir nas três instâncias simultaneamente; a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta anterior, que visava à recuperação e compensação ambiental, não implica, necessariamente, no afastamento da multa administrativa
- A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção legal de certeza e liquidez, pelo que constituía ônus do embargante a demonstração inequívoca de ausência de embasamento da multa ambiental aplicada.
(TJ-MG - AC: 10000200052066002 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2021) (destaquei)

AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AO MEIO AMBIENTE.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR O MEIO AMBIENTE DEGRADADO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE
.

1. Nos autos no 039.06.001467-7, houve a promoção da recuperação de outra área, que não a degradada. Ademais, em nosso ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da independência das instâncias. Logo, a transação penal efetivada no âmbito do juizado especial criminal não obsta a imposição de indenização no âmbito cível, mormente no caso concreto, em que sequer houve efetiva reparação da área degradada.

2.
É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (súmula n.o 629 do STJ). A imposição de indenização pecuniária é perfeitamente justificada no caso
concreto, uma vez que a intervenção não autorizada no meio ambiente local causou prejuízos ao habitat natural, que não são reparados integral e imediatamente pela recuperação da área degradada.

(TRF-4 - AC: 50056646320154047206 SC 5005664-63.2015.4.04.7206, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 16/10/2019, QUARTA TURMA) (destaquei)

O art. 14 da Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, preceitua:

Art. 14 -
Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal
, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1o -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Conforme se vê, portanto, a Política Nacional do Meio Ambiente, implementada pela Lei n. 6.938/81 tratou como objetiva a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, o que dispensa o exame acerca de culpa ou dolo do agente. Configurado o nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano ambiental, exsurge o dever de repará-lo.

Paulo Affonso Leme Machado (Direito ambiental brasileiro. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 347), ao tratar do tema, enfatiza que:
A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar.

Verifica-se, pois, que nem mesmo a reparação
in natura
impede a condenação do poluidor ao pagamento de indenização.

Com efeito, a Política Nacional do Meio Ambiente visa "à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados"(Lei n. 6.938/81, art. 4o, inc. VII), assim como a CRFB estatui que "
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
" (art. 225, § 3o).

Da mesma forma, entendem os tribunais superiores, senão, vejamos:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE
RECOMPOR/RESTAURAR/REPARAR E OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada com o objetivo de condenar o recorrido a abster-se de intervir em área de especial proteção ambiental, a averbar a reserva legal, a recompô-la e a pagar uma indenização pecuniária. A instância ordinária entendeu que não é possível cumular as obrigações de recompor e de indenizar, uma vez que a perícia técnica entendeu que é possível recuperar in natura a área afetada.

2. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente ter havido violação aos arts. 2o, 4o e 14 da Lei n. 6.938/81 e 3o da Lei n. 7.347/85, ao argumento de que é cabível a cumulação entre condenação em obrigação de fazer ou não fazer e condenação de pagar para fins de completo retorno ao status quo ante tendo em conta a degradação ambiental.

3.
É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia
.
Precedentes. 4. Recurso especial provido. ( REsp 1264250/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011)(destaquei)

AMBIENTAL.
DESMATAMENTO DE MATA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO
. DANO RECONHECIDO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER REM. INTERPRETAÇÃO DA NORMA AMBIENTAL. PRECEDENTES DO STJ.

1.
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar
, que têm natureza propter rem. Precedentes: REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/8/2010; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 15/2/2011; AgRg no REsp 1170532/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j. 24/8/2010; REsp 605.323/MG, Relator para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, j. 18/8/2005, entre outros. 2. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.
(REsp 1227139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/04/2011, DJe 13/04/2012)(destaquei)

Afinal, de acordo com a exegese do art. 3o da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção "ou" deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente, o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins (Precedente do STJ: REsp 625.249/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 31/08/2006).

Em caso como o tratado nestes autos, ou seja, de desmatamento, não se afigura suficiente somente a recomposição da área por meio de PRAD, mas também a condenação em indenização em dinheiro.

Nessa perspectiva, e conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização pecuniária suplementar funda-se na premissa de que o pressuposto para a cumulação de obrigação de fazer com o dever de indenizar não é a insuficiência da recuperação ambiental, mas sim a privação que a coletividade sofreu com o dano ambiental, no período compreendido entre a sua prática e a sua recuperação, impondo-se a fixação de valor adequado ao ressarcimento da comunidade pelo lapso temporal que intermediou a ocorrência da degradação e a efetiva e integral recomposição do meio ambiente, no qual ficou privada daquele ecossistema em sua integral plenitude.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023